Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-91.2021.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000958-91.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), SONIA RIBEIRO DE QUADROS - CPF: 808.968.041-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARTA IRINEU BRITO DE REZENDE - CPF: 159.257.651-68 (APELADO), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (APELADO), LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES - CPF: 053.642.461-67 (APELADO), FELIPE MORAES CHAGAS - CPF: 073.595.921-86 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (ASSISTENTE), LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES - CPF: 053.642.461-67 (ASSISTENTE), MARTA IRINEU BRITO DE REZENDE - CPF: 159.257.651-68 (ASSISTENTE), SONIA RIBEIRO DE QUADROS - CPF: 808.968.041-00 (VÍTIMA), ANA CLEIA FERREIRA SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000958-91.2021.8.11.0020

APELANTE: FELIPE MORAES CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E ART. 180, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO COM BASE NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO ACUSADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000958-91.2021.8.11.0020

APELANTE: FELIPE MORAES CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE MORAES CHAGAS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.o 187668238)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
a simples presunção ou desconfiança da origem ilícita do objeto não autoriza a subsunção da conduta ao tipo penal da receptação dolosa, que exige a necessária certeza quanto à origem criminosa do bem
”.

À vista disso, postula a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 187668265).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 187668267).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 190793679).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000958-91.2021.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou FELIPE MORAES CHAGAS como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, do Código Penal,
em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 187668162):

“[...] DO FATO DELITIVO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que em dias anteriores até a data de 06 de maio de 2021, no município de Alto Araguaia/MT, os denunciados Felipe Moraes Chagas e Ana Cleia Ferreira Sousa, livre e conscientemente, adquiriram, receberam, transportaram, conduziram e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda Biz 125, Cor Cinza, Ano 2020, Placa RCA-7C95/GO, conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.109665 (Id. 55587664).

HISTÓRICO DOS FATOS

Na data e local acima descritos, Felipe Moraes Chagas e Ana Cleia Ferreira Sousa, livre e conscientemente,
adquiriram, receberam, transportaram, conduziram e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime
.

Extrai-se dos autos que na data de 27 de abril de 2021, a motocicleta Honda Biz 125, Cor Cinza, Ano 2020, Placa RCA-7C95/GO, foi furtada em frente à residência de Sônia Ribeiro De Quadros, na cidade de Mineiros/GO.

A referida motocicleta estava registrada em nome de Marta Irineu Brito de Rezende, e, na data do furto, encontrava-se nos cuidados de Sônia.

Consta dos autos que, no dia 05 de maio de 2021, Ana Cleia Ferreira Sousa recebeu a motocicleta Honda Biz 125, Cor Cinza, Ano 2020, Placa RCA-7C95/GO, objeto de furto, em Mineiros/GO de pessoa denominada Jaqueline de tal, em seguida a transportou e conduziu até Alto Araguaia/MT, ocultando-a em proveito próprio ou alheio.

Posteriormente, em 06 de maio de 2021, por volta das 22h30min,
Felipe Moraes Chagas transportou e conduziu a referida motocicleta furtada em via pública no município de Alto Araguaia/MT, ocasião em que foi abordado pela guarnição da Polícia Militar no bairro Nossa Senhora Aparecida
.

Durante a abordagem, Felipe apontou a localização de Ana Cleia Ferreira Sousa. Em ato contínuo, a Polícia Militar localizou Ana Cleia Ferreira Sousa na residência de Felipe Moraes Chagas.

Ante estes fatos os denunciados foram conduzidos em flagrante delito até a autoridade policial, e a motocicleta apreendida conforme Id. 55587664.

[...]”.

Após regular instrução processual, o Juízo condenou o acusado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de receptação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, uma vez que “
há apenas indícios, presunções e suposições, uma conjugação de fatos que apontam para a possibilidade da prática do delito, o que não restou firme após a instrução processual
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, analisou com profundidade as provas amealhadas e a pretensão recursal, emitindo o seguinte parecer:

“[...] Sustenta a defesa que o acusado deve ser absolvido, ante a insuficiência de provas para a condenação.

Malgrado as alegações da defesa,
o delito de receptação encontra-se configurado, não merecendo reparos a sentença ora combatida
.

A materialidade é incontroversa, pois restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09), termo de exibição e apreensão (fl. 34) e boletim de ocorrência (fls. 37/39).

Quanto a autoria, o réu em seu interrogatório negou a prática do crime, afirmando que:

“(...) Essa acusação não é verdadeira, porque eu não sabia que a moto era roubada. Eu estava tomando uma lá em casa; a Ana Cléia estava na minha casa, ela chegou e falou que tinha pagado 12 mil reais na moto; eu fui até o local onde a motocicleta estava, porque um rapaz ligou pra ela, e falou que a moto estava lá na Cohab. Eu cheguei lá estava só a moto, e a chave estava no contato, a moto estava na beira da rua, estacionada. Não foi muito tempo, o rapaz ligou e eu fui buscar. Eu conheci a Ana Cleia em Mineiros; ela estava na minha casa; ela foi pra minha casa com esse rapaz que ela estava ficando. Eu perguntei pra ela quanto ela havia pagado, a minha besteira foi não perguntar sobre o documento.

Ela falava que tinha um sítio, ela não comentou onde tinha comprado. A finalidade era pegar a motocicleta, para ela ir embora. Eu respondia outra ação penal por receptação. Eu fiquei até surpreso, porque ela falou que a moto era documentada. Eu levei a Polícia até a Ana Cleia, não tive nenhuma conversa com ela depois. Ela não estava negociando essa moto comigo, eu estava sem dinheiro; fui só buscar a moto pra ela. Ela não foi buscar a moto porque já era tarde. Fui eu e um outro menino buscar a moto (...)”

Lado outro, os agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante narraram que a motocicleta foi apreendida em poder do apelante. Vejamos:

“(...) O Felipe é conhecido no meio policial; a gente fica sabendo de ocorrências de uso, tráfico e associação para o tráfico. A gente estava de serviço junto com o soldado Luiz Felipe, e já na parte da manhã e recebemos uma informação de que havia sido furtada uma moto na cidade de Mineiros, sendo que foram repassadas as características, inclusive, cor e placa do veículo. Diante dessa informação, foi radiado na via rádio sobre esse veículo furtado em Mineiros e quando foi por volta das, se não me engano, 23h00min ou 00h00min, o cidadão passou pela viatura e identificamos o veículo pela cor e pela placa, onde foi feita a abordagem nas proximidades da igreja do pastor, próximo a igreja no Bairro Nossa Sra. de Aparecida. A moto havia sido furtada no dia anterior. Assim que ele visualizou a viatura, ele tentou empreender fuga, mas aí conseguimos alcançar ele, após ele saltar uns dois quebra-molas o abordamos e ele falou que a moto era emprestada que a moto não era dele. Então fizemos a checagem e mostramos para ele que a moto se tratava de produto de furto na cidade de Mineiros, daí ele direcionou onde estava uma senhora que possivelmente, segundo ele, teria trazido essa moto de Mineiros; eu só não me recordo se ele era habilitado no momento, porque quem fez a verificação da documentação foi o soldado e eu fiquei na retenção, mas a priori foi só a moto que havia sido furtada. Estava eu e minha guarnição, eu e o soldado Felipe e pedimos o apoio de outra guarnição do grupo de apoio, daí chegamos lá e tinha várias pessoas, crianças e adultos bebendo, outro rapaz com várias passagens pela polícia em Mineiros que tentou pular o muro mais foi alcançado e entramos dentro da casa e tinha uma senhora morena lá e que segundo ela, ela só pegou essa moto prestada em Mineiros e trouxe até Santa Rita e entregou para o rapaz aí. A Ana Cleia ela só falou que pegou essa moto emprestada lá na cidade de Mineiros e veio se não me engano com o pai de uma amiga de Mineiros para cá e entregou para o rapaz aí, o cidadão que está preso. O Felipe no momento da abordagem Ele falou que tinha pegado a moto emprestada, ai nós questionamos de quem ele havia pegado emprestada, ai ele falou que uma casa onde estava tendo uma festinha, pessoas bebendo e onde estava essa senhora que trouxe a moto de Mineiros. Ele levou a guarnição até a casa para saber da procedência da moto. É assim que ele passou por nós nas mediações do estádio, ele já verificou que não havia outro veículo além da viatura e nem outras motos nas ruas, aí a partir do momento que nós fizemos a manobra, ele empreendeu fuga, pulou uns dois ou três quebra-molas, daí como ele não conseguiu fugir da guarnição, ele parou e sentou na beira do meio fio e se entregou. Simplesmente na hora da abordagem ele falou que tinha pegado a moto emprestada de uma mulher, direcionou a casa dessa mulher e quando a gente questionou essa mulher que estava lá na casa, ela falou que simplesmente trouxe essa moto de Mineiros mais uma amiga, que havia pegado emprestada, e entregou aí para o Felipe, se não me engano em Santa Rita; ela não mencionou a forma, só falou que chegou e entregou para ele (...)” (policial militar Sebastião José Nogueira) [grifei]

“(...)no dia em questão a gente estava de patrulhamento na vila ali, próximo ao campo e viu esse rapaz passando de moto no sentido contrário de nós. Então, no momento em que notamos o nervosismo nele, a gente retornou com a viatura e conseguimos abordar ele, sendo que ao checar a moto, checar a motocicleta, constava produto de roubo ou furto na cidade de Mineiros, sendo que o Felipe né, se não me engano, o Felipe disse que uma moça teria trazido de Mineiros essa motocicleta. O Felipe era o condutor da moto. Na hora da abordagem ele disse que teria pegado com essa outra moça aí e estaria andando com ela no dia lá; eu não cheguei a ir à residência, eu vi de longe que tinha algumas mulheres lá. Na delegacia a gente perguntou onde ela (Ana Cleia) tinha pegado a moto, segundo ela tinha pegado em Mineiros e deslocado pra cá. no momento da confecção do BO a senhora Ana Cleia falou que tinha trazido essa moto de Mineiros. Constava ficha de roubo ou furto da motocicleta, não especifica se é roubo ou furto. no dia eu estava fazendo a checagem no aparelho celular (inaudível) que a gente usa, então eu não me lembro da reação que ele esboçou. Ele falou que estava indo para casa onde estava a outra suspeita, “estou indo lá para casa, onde está fulano”, foi onde ele disse que estava essa Ana Cleia. Haviam mais pessoas na residência, mas não sei indicar o nome (...)” (policial militar Luiz Felipe Da Silva Alves)

A despeito da comprovação da autoria e materialidade delitiva, impende salientar, ainda, que no crime de receptação exige, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa.

No caso dos autos,
também não subsistem dúvidas que o réu tinha conhecimento da origem ilícita da res futiva, dada as circunstâncias do delito, pois conforme narrado em seu interrogatório, a motocicleta foi deixada por um terceiro desconhecido, próximo ao bairro Cohab, estava estacionada, e com a chave na ignição
, cabendo ao réu a função de conduzir o veículo até a pessoa de Ana Cléia.

Ademais,
o acusado tentou foragir ao se deparar com a presença da polícia
.

Portanto,
a justificativa inverossímil apresentada de que não tinha ciência da ilicitude do bem não merece acolhimento, mormente porque não trouxe nenhuma prova para corroborar com sua versão
.

Insta consignar, por fim, que
no crime de receptação, tendo o apelante sido encontrada na posse da res roubada sem justificativa plausível, gera presunção válida de responsabilidade e verdadeira inversão do ônus da prova
.

Nesse sentido, transcrevo magistério de Guilherme de Souza Nucci:

"Via de regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto,
o réu pode chamar a si o interesse de produzir a prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, embora nunca o faça de maneira absoluta
. Imagine-se que afirme ter matado a vítima, embora o tenha feito em legítima defesa. É preciso provar a ocorrência da excludente, não sendo atribuição da acusação fazê-lo, até porque terá esta menos recursos para isso, pois o fato e suas circunstâncias concernem diretamente ao acusado, vale dizer, não foram investigados previamente pelo órgão acusatório.” (in Manual de Processo e Execução Penal, 2005, Ed. Revista dos Tribunais, p.355)

E, ainda, segundo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECEPTAÇÃO – RESISTÊNCIA – DESACATO E CORRUPÇÃO ATIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DAS INFRAÇÕES – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – PREMISSA E JULGADO TJMT – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO LÍCITA DA RES – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – APELO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez na direção de veículo automotor, receptação, resistência, desacato e corrupção ativa quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez, bem como estava em posse de motocicleta produto de crime, além de resistir, desacatar e oferecer vantagem econômica aos policiais militares que realizaram sua abordagem, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.
No crime de receptação , a posse da res furtiva conduz à inversão do ônus probandi, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude
. Havendo provas concretas nos autos dando conta de que o apelante cometeu os delitos de desacato e resistência, com dolo em seu agir, não há falar em absolvição. É inviável o acolhimento do pedido de absolvição do apelante do crime de corrupção ativa, uma vez que os elementos de convicção jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, especialmente pelas declarações dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, as quais foram corroboradas por outros elementos de provas e cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade. O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima do mínimo legal e existente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve ser mantido pouco acima do mínimo legal. (N.U 0016723-19.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023) [grifei]

Assim,
perfeitamente delineada a autoria delitiva, entendo que deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de receptação
.

Isto posto, manifesto-me pelo conhecimento do recurso interposto, e, no mérito, pelo seu desprovimento [...]”.

Após aprofundada análise do arcabouço probatório, compartilho do mesmo entendimento acima transcrito, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como fundamento para
negar provimento ao presente apelo
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024